Tribunal: TJDFT
Processo: 0027963-77.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027963-77.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JADIR MATSUY D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46919213) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de JADIR MATSUY, com o pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46605863). INTIME-SE JADIR MATSUY para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 29 de maio de 2023 16:50:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador